Tribunal: STF
Processo: ARE 1330518
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM CURSO DE MESTRADO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR APÓS O PRAZO. POSSIBILIDADE.
    - Trata-se de remessa necessária, tida por consignada (Lei 12.016/2009), e de recurso de apelação interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO em face de sentença que concedeu a segurança, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para "determinar às Autoridades Impetradas a realização da matrícula do Impetrante no Curso de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional-PROFMAT, mediante a compravação da conclusão do curso de graduação por meio de Declaração/Certidão de Conclusão e de Colação de Grau".
    - Conforme estabelecido pelo art. 44, III, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), apenas os diplomados em curso de graduação, poderão pleitear o ingresso em curso de mestrado.
    - No caso dos autos, apesar do autor não ter apresentado o diploma no prazo estabelecido pelo edital, verifica-se que o atraso na apresentação de tal documento se deu em razão de imprevistos burocráticos, e não em razão de conduta do autor, que nada pôde fazer para evitar o atraso na expedição de seu diploma.
    - O juízo a quo pontuou, ao proferir a r. sentença, verbis: “Conforme entendimento jurisprudencial, a autoridade coatora que detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental é aquela que tenha praticado o ato impugnado. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REGRAS DO EDITAL. AUTORIDADE IMPETRADA. LEGITIMIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a autoridade coatora que detém legitimidade para figurar no polo passivo de ação mandamental é aquela que tenha praticado o ato impugnado, consoante o disposto na Lei n. 12.016/2009. (...) (STJ. AgInt no Recurso em Mandado de Segurança nº 57.612/MG. Relator Ministro Gurgel de Faria. Unânime. Julgado em 25/04/2019. Publicado em 15/05/2019). Nesta esteira, evidenciada a legitimidade da Autoridade Impetrada com a comunicação do cumprimento da medida liminar deferida (eventos 22 e 23). (...) No caso concreto, verifica-se que o Impetrante colou Grau no Curso de Graduação em Matemática da Universidade Estácio de Sá no dia 15/01/2019 (evento 1.11) e que não dispõe de Diploma para comprovação de sua formação em nível superior em razão da exiguidade do intervalo de tempo que mediou até a efetivação da matrícula no PROFMAT. Configurado o fato de que a ausência do Diploma decorre de evento alheio à vontade do Impetrante e que este concluiu o Curso Superior exigido em data anterior à matrícula, não seria razoável impedir seu acesso ao Curso de PósGraduação. Não se trata de afastar exigência legal, uma vez que comprovada a efetiva conclusão do Curso de Graduação em Matemática”.
    - Precedente citado.
    - Remessa necessária e recurso de apelação desprovidos.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput; e 207, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente